Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702197-94.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARCELO FREDERICO MEDEIROS BASTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE PROTESTO. EDITAL. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO PELA METADE. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO. Segundo o princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010, do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. À luz dos artigos 867 e 870, do Código de Processo Civil de 1973, bem como dos artigos 231, 232 e 236, de igual diploma, inexiste previsão de que o edital de intimação da ação de protesto indique o ato normativo que está sendo discutido em ação subjacente. A ação de protesto, amparada no artigo 867, do Código de Processo Civil de 1973, tem por finalidade apenas a conservação e ressalva de direitos, documentando uma expressão de vontade, e serve, dentre outras finalidades, para a interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 202, inciso II, do Código Civil. A presença de erro material, no instrumento editalício, relativo ao ato normativo que deu ensejo ao recebimento irregular de adicional por servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme julgamento concluído na Ação Popular no 330730/91, não constitui vício capaz de inquinar de nulidade o expediente, porquanto incapaz, por si só, de violar o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando o procedimento não autoriza apresentação de defesa. Admitida a interrupção do prazo prescricional promovida pela ação de protesto, incide o disposto no artigo 9o, do Decreto 20.910/1932: A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. A prescrição se reinicia apenas após a preclusão da decisão de encerramento do protesto. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 867 do Código de Processo Civil de 1973 c/c artigo 202, inciso II, do Código Civil, sustentando que a ação de protesto não interrompeu a prescrição da pretensão executiva da Ação Popular, porque a citação do insurgente/executado não foi feita na forma da lei processual; b) artigos 9o do Decreto 20.910/1932 c/c 202, inciso II, do Código Civil, e 219, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973, insurgindo-se quanto ao termo inicial da contagem do novo prazo prescricional. Defende que a prescrição recomeça a correr pela metade da data do ajuizamento da Ação de Protesto e não do seu encerramento, nos moldes reconhecido pelo acórdão impugnado. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PEDRO HENRIQUE FERNANDES WILLEMANN, OAB/DF 69.027 (ID 49121572). Vale destacar que em petição de ID 44078505 consta o pedido de substabelecimento, sem reservas, da advogada ANA BEATRIZ FERNANDES WILLEMANN ao referido patrono. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 9o do Decreto 20.910/1932, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado PEDRO HENRIQUE FERNANDES WILLEMANN, OAB/DF 69.027. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005